Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735448-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: VARY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FALA COMIGO BEBÊ LTDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra VARY PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, indeferiu a tutela antecipada visando a penhora de 30% do faturamento da empresa executada. Em suas razões recursais, a exequente recorrente informa e sustenta, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto nos artigos 866 e 835, X, ambos do CPC, eis que, após inúmeras tentativas de levar a efeito a penhora de bens da executada aptos à satisfação da dívida exequenda, todas infrutíferas, a empresa executada continua em plena atividade, sendo ônus do devedor a eventual demonstração de impenhorabilidade de ativos financeiros. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora de 30% do percentual do faturamento da empresa executada, ou, subsidiariamente, que seja fixado outro percentual visando preservar a manutenção da atividade empresarial da agravada, até a satisfação total do débito exequendo. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da medida antecipatória recursal pleiteada, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição (cujo provável termo final será 12.7.2029), sendo prudente aguardar-se o julgamento da matéria pelo órgão colegiado. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator